Tribunal: TJMT
Processo: 1010418-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010418-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), RENATO SAGULA PESSOA DE MELO - CPF: 040.321.141-70 (AGRAVANTE), PERSONI COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 44.061.557/0001-08 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), DIEGO BARBOZA DE OLIVEIRA - CPF: 011.418.820-35 (AGRAVADO), BARBARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 017.182.611-60 (AGRAVADO), DITA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 31.686.235/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PERSONI COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA

AGRAVANTE(s):

RENATO SAGULA PESSOA DE MELO

AGRAVADO(S):

DITA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA

AGRAVADO(s):

BARBARA MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO(s):

DIEGO BARBOZA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO E DEVERES COM REPARAÇÃO DE DANOS – INDEFERIDA A TUTELA
CAUTELAR -
RESTRIÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS E VEÍCULOS VIA SISTEMAS CNIB E RENAJUD – ALEGADA EXISTÊNCIA SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO

-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES - NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM REGISTOS IMOBILIÁRIO, DE PESSOAS JURÍDICAS E DETRAN – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Se não há, por ora, elementos suficientes para comprovar a existência de sociedade de fato e entre as partes, assim como a apropriação indevida de valores e lucros não repassados e não divisão de dívidas comuns, inconveniente o deferimento da tutela para a determinação imediata de bens dos demandados.

2. Por outro lado, havendo indícios mínimos de relação empresarial bem como uma certa confusão patrimonial e comercial entre as pessoas jurídicas litigantes perante o público consumidor externo, há que ser deferida a anotação da existência da ação em matrícula(s) de bens imóveis do demandados, nos cadastros de automóveis dos réus perante o DETRAN e no registro de pessoas jurídicas da pessoa jurídica corré, com vistas a resguardar terceiros interessados na aquisição de bens e/ou direitos que possam ser alcançados pela ação de conhecimento originária.

3. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PERSONI COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA

AGRAVANTE(s):

RENATO SAGULA PESSOA DE MELO

AGRAVADO(S):

DITA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA

AGRAVADO(s):

BARBARA MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO(s):

DIEGO BARBOZA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PERSONI COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
e
RENATO SAGULA PESSOA DE MELO,
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato e Deveres com Reparação de Danos
n. 1005410-76.2024.8.11.0041 movida em face de
DITA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA E OUTROS
, a qual in
deferiu a tutela cautelar através da qual postulou a
restrição de venda de imóveis (mediante decretação da indisponibilidade dos bens via sistema CNIB) e veículos (via RENAJUD) em desfavor dos réus pelo valor de R$1.000,000,00 com a finalidade de garantir seu direito e, subsidiariamente, a expedição de certidão premonitória para fins de averbação em matriculas imobiliárias.

Narram os recorrentes que o autor
RENATO SAGULA PESSOA DE MELO
foi contratado pelos requeridos para exercer a função de gerente da loja
Difratelli Cuiabá
(loja de móveis planejados, de propriedade dos réus), tendo iniciado seus trabalhos em
outubro de 2020
, até que em
março de 2021
, fez uma reunião juntamente com os réus
BARBARA
e
DIEGO
, além de
BRUNO
– à época vendedor da
Difratelli Cuiabá
–, para discutir a abertura de uma sociedade empresarial, do mesmo ramo, porém da marca
Rudnick
, ficando ajustado que o lucro líquido seria divido na ordem 25% para cada sócio, tendo sido, inclusive, aberto um grupo de
WhatsApp
, justamente para discutir as questões empresariais da sociedade.

Anotam que, uma vez constituída a referida sociedade de fato – inclusive com a elaboração de
contrato de composição de quotas
entre os sócios –, o grupo passou a revender móveis planejados, agora também da marca
Rudnick
utilizando a sede da própria
Difratelli Cuiabá
.

Relatam que, no entanto, apenas em
outubro de 2021
– quando já havia sido alugado um espaço para servir o ponto de venda
Rudinck
– a sociedade foi formalizada efetivamente, através da constituição da
PERSONI COMERCIO VAREJISTA LTDA (“PERSONI”)
, CNPJ 44.061.557/0001-08, a qual, todavia, fora constituída formalmente constando apenas o demandante
RENATO
como sócio, supostamente para permitir uma maior independência bancária (liberação de crédito) e contábil, segundo orientação do corréu
DIEGO.

Registram que, embora o sócio requerente
RENATO
tenha ficado encarregado de gerenciar a conta bancária da nova empresa
PERSONI
(sociedade dos envolvidos), os pagamentos em cheque eram encaminhados para as mãos da sócia ré
BARBARA
que, entretanto, nem sempre os direcionou a atender os interesses da aludida sociedade, sendo parte das cártulas encaminhadas à
Difratelli
– sob a justificativa de que tal empresa estaria precisando, e que, com a ajuda de todos, ambas as sociedades andariam juntas – e

a outra parte, destinada a atender questões pessoais dos sócios
DIEGO

e
BARBARA
.

Pontuam que tais desvios ocorreram por abuso de confiança da parceria entre as partes, visto que apesar da sociedade, sempre houve uma certa hierarquia e respeito para com o casal de sócios corréus, uma vez que o agravante
RENATO
iniciou sua trajetória como funcionário deles.

Expõem que a empresa
PERSONI
passou a ter problemas com atrasos de entregas de produtos, pois faltava capital para solicitar à fabricante os produtos que eram vendidos e entregues aos clientes – sendo que, nesse interregno, tanto o sócio coautor
RENATO
, como o outro sócio de fato, Sr.
BRUNO
, jamais sacaram os respectivos quinhões de 25% sobre o lucro da sociedade empresarial.

Registram que em
outubro de 2022
, o sócio de fato
BRUNO
se desligou da sociedade ficando ajustando entre os sócios que ele saiu livre de dívidas e recebimentos futuros.

Informam que em meados de
novembro de 2022
, os sócios de fato
DIEGO
e
BARBARA
(casal) começam a construir uma nova loja
Difratelli
em Goiânia/GO, sendo que em
março de 2023
, a referida loja efetuou uma venda de R$1.000.000,00, de forma parcelada e, para adiantar o recebimento desta venda

o sócio
DIEGO
e

a Sra.
JALERIZA
(assistente financeira) contataram o
Banco Santander
, quando, então tomaram conhecimento da possibilidade de a empresa
PERSONI
emitir o boleto de venda da
Difratelli de Goiânia
, para o adiantamento desse crédito junto à mencionada instituição bancária, mediante emissão de duplicatas.

Afirma que tal operação foi realizada em nome da
PERSONI
– com a emissão dos boletos de forma “oculta” em relação ao cliente, apenas para fins de adiantamento bancário –, porém, o valor do adiantamento de R$136.000,00 foi creditado em favor da
Difratelli
, sem que tal valor jamais fosse devolvido à referida sociedade fática.

Anunciam que em razão do não pagamento desses boletos, tanto o nome do cliente da
Difratelli Goiânia
(Sr.
Alan Goulão de Araujo
), quanto os da
PERSONI
, e do autor
RENATO
foram lançados no Serasa/SPC, pelo que este último procurou o
Banco Santander
, com o qual fez um acordo para pagar o saldo devedor de R$116.604,00 do pacto de adiantamento de crédito em parcelas de R$5.549,68, a fim de limpar o nome do cliente.

Articulam que, todavia, apesar de a
Difratelli
ter efetuado o pagamento da primeira parcela do mencionado acordo perante o
Banco Santander
, logo após o nome do cliente ter sido limpo, os sócios de fato
DIEGO
e
BARBARA
(casal) pararam de pagar as parcelas, pelo que o autor
RENATO
acabou se utilizando do limite cheque especial do
Banco Santander
, sob a promessa do mencionado casal de sócios de fato de que pagariam os seus prejuízos através dos rendimentos das lojas
Difratelli
de Goiânia e Cuiabá, o que também não foi honrado.

Alegam que, depois disso, o relacionamento entre as partes ficou insustentável, sendo que a partir de
março de 2023
o coautor
RENATO
deixou de comparecer na loja, tendo ainda o citado casal se apossado de 99% dos bens móveis da sociedade de fato, deixando-o mais uma vez no prejuízo.

Ponderaram que por conta dos abusos dos ex-sócios réus, o autor
RENATO
ficou com os seguintes prejuízos:

(a) Dívida no
Banco Santander
oriunda do adiantamento de boletos (“adiantamento de duplicatas”) pelo valor de R$ 111.054,32;

(b) Dívida também no Banco Santander de Cheque especial (“conta garantida”) pelo valor R$ 73.683,28;

(c) Restrição de crédito, pois seu nome foi lançado no Serasa/SPC;

(d) Falta de recebimento dos lucros líquidos de sua cota parte durante a vigência da sociedade de aproximadamente R$1.122.784,06;

(e) No fechamento da loja física ficou com menos bens móveis do que tem direito;

(f) Danos morais em razão dos transtornos causados pelos abusos dos Réus;

(g) Dívidas perante a fornecedores e parceiros de aproximadamente R$100.000,00;

Aduzem que, a despeito disso, os réus demonstram não estar dispostos a reparar os danos que causaram ao autor
RENATO
, apesar de viverem uma vida glamorosa, muito acima de um brasileiro médio, com imóveis em endereços nobres (Alphaville em Goiânia/GO e Florais do Valle em Várzea Grande/VG), e carros de luxo (BMW X6), os

sócios de fato
DIEGO
e
BARBARA
(casal) se beneficiaram efetivamente do negócio.

Alegam que, não fosse o bastante, além de os réus não estarem em dia com a remuneração de seus colaboradores, respondem ainda por várias ações judiciais de cobranças tais como execuções, ações indenizatórias, monitórias, cobrança de condomínio, o que releva iminente risco de insolvência.

Revelam que após o ajuizamento da ação originária, os ora agravantes tomaram conhecimento de que as lojas de Cuiabá e Goiânia da
Difratelli
foram fechadas, ante a perda da franquia pelos sócios réus, e que, além disso, o réu
DIEGO
se enriqueceu mantendo seu sócio (
Wender Ribeiro Cabral
) da loja Goiânia em erro, por meio ardil e fraude causando a ele prejuízo, que o levou a mover uma representação criminal contra o aludido réu.

Com tais argumentos, tornou a vindicar a tutela de urgência a fim de que seja providenciado
lançamento de restrição de venda de imóveis (mediante decretação da indisponibilidade dos bens via sistema CNIB) e veículos (via RENAJUD) em desfavor dos réus pelo valor de R$1.000.000,00 com a finalidade de garantir a efetividade e o resultado útil do processo, ou, subsidiariamente, a expedição de certidão premonitória para fins de averbação em matrículas imobiliárias, de modo a impedir que a prestação jurisdicional apenas ao final do recurso se torne inócua pelo decurso do tempo.

No mais, pleiteou que tais medidas fossem confirmadas por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte pela decisão de ID. n. 211194663tão somente para autorizar ao agravante a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens das matrículas dos imóveis que se encontram atualmente registrados em nome dos réus, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos, e veículos no Detran no limite dos valores em discussão, até ulterior deliberação.

Informações do juízo singular no ID. n. 211746181.

Sem contrarrazões, ante os sucessivos fracassos nas inúmeras tentativas de intimação dos réus agravados, consoante certidões de IDs. ns. 211780687, 217360171, e 217360195, além dos comprovantes de devolução de postagens de IDs. ns. 231800153, 231800651 e 257822166.

E o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, não há elementos suficientes, ao menos nessa quadra recursal, para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus, até o valor de R$1.000.000,00, posto que o
Contrato de Composição de Quotas entre os sócios da empresa de móveis planejados – RUDNICK CUIABÁ e as devidas responsabilidades empresariais
de ID. n. 141360027 dos autos originários não estão assinados por qualquer dos réus.

Além disso, a transcrição de possíveis conversas travadas entre as partes vias
WhatsApp
juntadas nos IDs. ns. 141379331 a 141379335 dos autos de origem, vieram desacompanhadas de
prints
de tela e, principalmente, de ata notarial identificando os interlocutores, e a sequência das conversas, na forma do art. 348 do CPC/15.

Por outro lado, é de se destacar que há duas ações judiciais, movidas por consumidoras desfavor da agravada,
DITA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
e a empresa agravante
PERSONI COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
em litisconsórcio passivo, em cujas narrativas autorais, as pessoas jurídicas corrés são colocadas como integrantes do mesmo grupo econômico, ora faturando, ora recebendo uma em nome da outra, o que atrai uma certa verossimilhança à tese recursal.

Trata-se (i) da
Ação de Resolução contratual c/c Indenização por danos
n. 1016249-63.2024.8.11.0041 ajuizada pela consumidora
PATRICIA CRISTINA BASSO
, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Cuiabá, e (ii) da
Ação de Indenização por danos morais e materiais
n. 1023917-85.2024.8.11.0041, proposta pela cliente
GISELE CHIMATTI BERNA
, em trâmite perante a 8a Vara Cível, também desta Capital, sendo que nesta última demanda as pessoas físicas integrantes das sociedades empresariais em questão – os ora co-agravados
DIEGO BARBOZA DE OLIVEIRA
e
BARBARA MOREIRA DA SILVA
e o co-agravante
RENATO SAGULA PESSOA DE MELO
– também foram inclusos no polo passivo da citada lide.

Ou seja, há, em princípio, uma evidência, ainda que superficial, de uma possível confusão patrimonial e comercial perante o público consumidor.

Sendo assim, conquanto não atingido um nível de probabilidade suficiente para justificar o decreto do bloqueio e/ou a indisponibilidade de bens dos rés da
actio
originária,

é necessário garantir aos potenciais vitoriosos na lide, ora agravantes, uma cautela a fim de precaver terceiros acerca da possibilidade de os bens imóveis e veículos pertencentes aos réus, assim como as próprias cotas sociais da empresa ré, responderem por eventual condenação final, bastando, para tanto, uma anotação da existência da ação originária às margens da matrícula de imóveis, no registro dos automóveis que se pretende constringir, assim como no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas em que registados os atos constitutivos da agravada
DITA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
.

Nesse sentido, a doutrina sempre esteve atenta à necessidade dessa, lecionando L
IEBMAN
que
“para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”
. (LIEBMAN, Enrico Tullio, in
PROCESSO DE EXECUÇÃO
, 2a edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).

Tal medida conforma razoavelmente os interesses opostos de parte a parte à medida em que não impede de livre exercício dos direitos de propriedade, mas, ao mesmo tempo, cientifica terceiro eventualmente interessado no patrimônio, que poderá ser alcançado pela lide originária.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS –LIMINAR DEFERIDA PARA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DESCABIMENTO – MEDIDA QUE NÃO IMPEDE O LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E TEM AMPARO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário do que alega a agravante, encontram-se preenchidos os requisitos para concessão da tutela relativamente à anotação da existência da ação na matrícula do imóvel. Isto porque, além de não impedir o livre exercício dos direitos de propriedade pela recorrente, vez que a própria reconhece que o registro visa apenas dar publicidade a terceiros, a averbação tem amparo no artigo 167, I, 21, da Lei de Registro Público (Lei no 6.216 de 1995).- (N.U 1006291-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Diante disso, e ratificando a liminar recursal anteriormente deferida,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para autorizar aos agravantes a promoverem, às suas expensas, a anotação da existência da ação originária às margens das matrículas dos imóveis que se encontram atualmente registrados em nome dos réus, e também no registro da pessoa jurídica corré no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas onde registrados os atos constitutivos de tal empresa, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos, bem como veículos no DETRAN no limite dos valores em discussão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025